Tribunal: STF
Processo: MS 36996
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito administrativo e constitucional. mandado de segurança. Julgamento virtual de recurso em procedimento de controle administrativo pelo Conselho Nacional de Justiça. 
1. Mandado de segurança impetrado contra decisão de Conselheiro do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, que indeferiu o pedido de destaque para julgamento presencial de Recurso Administrativo em Procedimento de Controle Administrativo – PCA.
2. Como regra geral, o controle da atuação do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas competências; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade da decisão impugnada. 
3. A inclusão do recurso administrativo em pauta virtual teve por fundamento o fato de a matéria discutida não apresentar especificidades que recomendassem o seu julgamento presencial. Não há, portanto, violação ao devido processo legal, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato de indeferimento do pedido de destaque.
4. Mandado de segurança a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão do Conselheiro André Godinho do Conselho Nacional de Justiça, que indeferiu o pedido de destaque para julgamento presencial do Recurso Administrativo no Procedimento de Controle Administrativo - PCA nº 0005023-58.2017.2.00.0000. 
    2. A impetrante informa que ingressou com o mencionado Procedimento de Controle Administrativo perante o CNJ para impugnar decisão administrativa do Tribunal de Justiça da Bahia relativa à formulação da lista de antiguidade de desembargadores. Anota que seu pedido foi julgado improcedente monocraticamente, tendo interposto recurso administrativo, nos termos do art. 115 do Regimento Interno do CNJ. 
    3.  O recurso foi inicialmente incluído na pauta virtual de julgamentos, o que ensejou um primeiro pedido de destaque, então deferido. No entanto, após vários adiamentos do julgamento presencial, perfazendo mais de dois anos de espera, o Conselheiro Relator decidiu, em 19.02.2020, pela inclusão do feito novamente na pauta virtual de julgamentos, a ser apreciada entre os dias 05.03.2020 e 13.03.2020. Em razão disso, novo pedido de destaque foi formulado pela impetrante, em 20.02.2020. Nessa oportunidade, o requerimento foi indeferido, com fundamento no princípio da duração razoável do processo. Essa decisão de indeferimento foi indicada como ato coator do presente writ.
    4.  Sustenta a impetrante, em síntese, que a inclusão de seu recurso na pauta virtual de julgamentos viola o devido processo legal, o contraditório e a indispensabilidade do advogado à administração da Justiça. Requer, em tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão de indeferimento do pedido de destaque e de eventual julgamento realizado virtualmente. No mérito, pede a concessão da ordem para que seja anulada a decisão que indeferiu a retirada do recurso administrativo da pauta virtual e, consequentemente, anulado o respectivo julgamento no Plenário Virtual do CNJ.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso as informações, por considerar o feito suficientemente instruído, bem como o parecer ministerial, por se tratar de matéria conhecida do Plenário desta Corte (art. 52, parágrafo único, RI/STF).
    7. Como já tive oportunidade de consignar em outras ocasiões, o Conselho Nacional de Justiça foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos. No caso, não identifico na deliberação do Conselheiro Relator os vícios suscitados pela impetrante.
    8. A presente impetração impugna decisão do Conselheiro André Godinho do CNJ, que indeferiu o pedido de destaque para julgamento presencial do recurso administrativo interposto no PCA nº 0005023-58.2017.2.00.0000, sob os seguintes fundamentos:
    “Registre-se que este procedimento já foi incluído anteriormente para julgamento do recurso administrativo na pauta da sessão virtual que teve início em 04/10/2017, tendo sido retirado, a pedido da parte autora (Id 2274981), para eventual julgamento presencial. Após, foi incluído e não apregoado nas pautas presenciais dos dias 06/03/2018, 20/03/2018, 03/04/2018, 14/08/2019, 21/08/2019, 04/09/2019, 11/09/2018 e 12/03/2019. Importa assinalar, ainda, que nesta última data o julgamento foi adiado, uma vez mais, por pedido expresso da parte autora.
    Por fim, como registrado acima, o feito foi incluído na sessão do Plenário Virtual que terá curso entre as 12:00 horas do dia 05/03/2020 e as 23:59 do dia 13/03/2020. 
    Constata-se, pois, que o referido recurso, e por conseguinte a decisão final do procedimento, aguarda manifestação definitiva do Plenário deste Conselho Nacional há mais de 2 anos. E não há, nestes autos, em especial nas últimas petições juntadas pela Requerente e pela Terceira Interessada, elementos que justifiquem a retirada da pauta virtual, devendo ser prestigiado o princípio da duração razoável do processo.
    INDEFIRO, pois, os pedidos para exclusão deste procedimento da pauta virtual, registrando que a questão controversa nestes autos não depende maiores esclarecimentos além daqueles já apresentados aos autos, tendo os fatos sido adequadamente esclarecidos ao longo da instrução.”
    9. Ao suscitar a nulidade do pronunciamento, a impetrante alega que o ato de submissão do recurso administrativo a julgamento virtual violaria o devido processo legal e o contraditório, na medida em que impediria seu patrono de acompanhar e participar da sessão em que examinado. Entendo, contudo, que o Conselheiro fundamentou de modo adequado a decisão de indeferimento do pedido de destaque e de manutenção do feito em julgamento virtual. Consignou, para tanto, que o processo se encontraria devidamente instruído, que o enfrentamento da questão não dependeria de elementos adicionais e que a matéria discutida não apresentaria especificidades que recomendassem o seu julgamento presencial.
    10. Além disso, observo que o § 3º do art. 125 do Regimento Interno do CNJ não permite a realização de sustentação oral no julgamento de recursos administrativos. Desse modo, não haveria oportunidade para que o patrono da impetrante procurasse influir nos rumos da deliberação do Colegiado. Confira-se o teor dessa norma:
    “Art. 125. Nos julgamentos, será assegurado direito à sustentação oral ao interessado ou a seu advogado, e, se for o caso, ao Presidente do Tribunal, pelo prazo de dez (10) minutos. 
    (...) 
    § 3º Não haverá sustentação oral no julgamento das questões de ordem, dos referendos de medidas de urgência ou acauteladoras, dos processos que tenham se iniciado em sessão anterior e dos recursos administrativos.” 
    11. Diante do exposto, com base no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao writ. Custas pela parte impetrante. Sem honorários (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator